Tribunal: STF
Processo: ADI 743
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 29,
XV, E 61, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas
decisões, firmou entendimento de que as normas que subordinam a
ausência do Governador do Estado do território nacional por
qualquer período à autorização prévia das Casas Legislativas
Estaduais ferem o princípio da independência e da harmonia
entre os Poderes, além do princípio da liberdade de locomoção.
Precedentes: ADIMC 678/RJ e ADIMC 703/AC.
Ação direta que se julga procedente em parte, para
declarar a inconstitucionalidade da expressão "nem do
território nacional por qualquer prazo", constante no art. 61,
§ 1º, da Carta Rondoniense.